Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE CONSUMIDORA IDOSA EM SUPERMERCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DE IMAGENS DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por consumidora idosa que sofreu queda em estabelecimento comercial.
2. A autora alegou acidente causado por inadequada organização do corredor e ausência de sinalização, resultando em fratura no braço, despesas médicas e limitações funcionais.
3. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de danos materiais e morais.
4. A apelante sustenta cerceamento de defesa, ausência de fundamentação, inexistência de defeito do serviço, culpa exclusiva da consumidora e requer reforma da decisão ou redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) Verificar se houve cerceamento de defesa em razão da oitiva de testemunha como informante e da valoração do respectivo depoimento.
(ii) Definir se a sentença apresentou fundamentação suficiente.
(iii) Examinar a existência de falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o acidente.
(iv) Avaliar a configuração dos danos material e moral e a adequação do valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
5. Não há cerceamento de defesa quando empregado da parte é ouvido como informante, nos termos do art. 447, §§ 4o e 5o, do CPC, cabendo ao julgador atribuir ao depoimento o valor probatório adequado.
6. A sentença enfrentou os fundamentos essenciais da controvérsia e analisou o conjunto probatório, atendendo às exigências do art. 489 do CPC.
7. Configurada relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).
8. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da disponibilidade exclusiva das imagens do circuito interno pelo fornecedor.
9. A ausência injustificada de apresentação das filmagens, embora existentes, autoriza valorar desfavoravelmente a conduta processual da ré.
10. Elementos documentais, fotografias e depoimento pessoal demonstram a ocorrência da queda e das lesões sofridas, não havendo prova de culpa exclusiva da vítima.
11. O fornecedor deve manter ambiente seguro e fiscalizado, sendo irrelevante que eventual obstáculo tenha sido deixado por terceiro, por constituir fortuito interno da atividade econômica.
12. Comprovados os gastos médicos, impõe-se a reparação do dano material.
13. A fratura sofrida por consumidora idosa, com limitações funcionais prolongadas, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.
14. O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo motivo para redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
Tese de julgamento:
"O fornecedor responde objetivamente por queda ocorrida em estabelecimento comercial quando não demonstra a adoção de medidas eficazes de segurança e deixa de apresentar prova sob sua exclusiva guarda, caracterizando falha na prestação do serviço."
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS: arts. 6o, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 373, II, 447, §§ 4o e 5o, 489 e 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil; art. 944 do Código Civil; precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre responsabilidade civil por queda em estabelecimento comercial.